Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015872-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA - CPF: 327.979.901-53 (AGRAVADO), CATARINA MARIA MESQUITA GARCIA DALBEM - CPF: 241.634.221-53 (AGRAVADO), CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA - CPF: 111.561.551-34 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 008.684.001-06 (AGRAVADO), BAZILIO MUNDO MIAO - CPF: 709.882.268-04 (AGRAVADO), VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA - CPF: 790.374.961-72 (AGRAVADO), ROBERTO NEY GOMES DA SILVA - CPF: 111.893.471-72 (AGRAVADO), ELZA TEREZINHA FANTINEL - CPF: 772.674.431-68 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL - CPF: 688.295.661-87 (AGRAVADO), LAERTE LEMOS DO VAL - CPF: 004.608.429-00 (AGRAVADO), JUSSARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 229.630.811-20 (AGRAVADO), MARCOS FERNANDES DE CASTRO - CPF: 099.469.006-10 (AGRAVADO), LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS - CPF: 570.247.311-68 (AGRAVADO), ROMILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 384.338.001-59 (AGRAVADO), SAMUEL DE SOUZA MATOS - CPF: 353.380.321-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), CECILIA COVEZZI DO VAL - CPF: 790.926.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA – PLANO VERÃO – SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 685/STJ – DESCABIMENTO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão determinada no âmbito do Tema 685 do STJ atinge os processos sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e do Plano Collor II (Tema 285), que estão em fase recursal, hipótese diversa dos autos.

A apuração do
quantum debeatur
com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia, hipótese dos autos, em que os valores devidos podem ser obtidos por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e índices fixados na sentença coletiva.

Nos termos do Tema 685/STJ, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015872-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0041612-21.2014.8.11.0041
,

promovida por ANTONIO DE CARVALHO e OUTROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito à luz do Tema 685, visto que dentre as discussões da presente demanda, está a do termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública.

Afirma, no mérito, a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, consoante determinação expressa na sentença da Ação Civil Pública, e não por simples cálculos aritméticos.

Assevera que como “
as liquidações/cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual
(...)
os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva, nos termos do artigo 240 do CPC
”.

Nesses termos requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, nos termos acima indicados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 287664852).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 293592360.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0041612-21.2014.8.11.0041
,

promovida por ANTONIO DE CARVALHO e OUTROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Sem delongas, razão não assiste ao Recorrente.

Com efeito, a suspensão determinada no âmbito do Tema 685 do STJ atinge os processos sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e do Plano Collor II (Tema 285), que estão em fase recursal, com exclusão dos processos em fase de execução, liquidação de sentença e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, hipótese diversa dos autos, que versa sobre diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão.

Em verdade, o disposto no referido Tema 685 se aplica em desfavor da instituição financeira, na medida em que a conclusão do julgador singular, no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Tema 685/STJ: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
”.

Outrossim, é cediço que a apuração do quantum debeatur com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia, hipótese dos autos,
em que os valores devidos podem ser obtidos por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e índices fixados na sentença coletiva
.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva ajuizada por ANISIO JORGE, homologando cálculos apresentados pelo exequente e extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. A apelação aborda alegações de prescrição, sobrestamento do feito, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e questões atinentes à apuração do quantum debeatur, incluindo juros e correção monetária, além de contestar honorários advocatícios fixados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve prescrição da execução individual em virtude do prazo de cinco anos; (ii) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1033 pelo STJ; (iii) analisar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para promover o cumprimento individual de sentença coletiva; (iv) discutir a competência territorial para o processamento do cumprimento de sentença; (v) examinar a correção dos critérios de apuração do crédito, abrangendo a desnecessidade de liquidação prévia, a incidência de juros remuneratórios e a atualização monetária, bem como a fixação de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo para execução individual foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 515 e 877. 4. Não cabe sobrestamento do feito, visto que o Tema 1033 do STJ refere-se a controvérsias não discutidas na sentença recorrida, além de a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC restringir-se a recursos no STJ. 5. Reconhece-se a legitimidade ativa de não associados ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, conforme os Temas 723, 724 e 948 do STJ, reforçados por precedentes do STF. 6. A competência territorial é corretamente fixada no foro do domicílio do exequente ou no Distrito Federal, nos termos do Tema 723 do STJ, sendo inconstitucional a limitação territorial dos efeitos de sentenças coletivas. 7.
A apuração do quantum debeatur, baseada em documentos e cálculos aritméticos, dispensa liquidação por artigos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC
. A inclusão de juros remuneratórios no cálculo é válida, pois foi expressamente prevista no título judicial. A correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, está de acordo com o Tema 891 do STJ. 8. Honorários advocatícios são devidos na execução individual de sentença coletiva, conforme os Temas 407, 408 e 973 do STJ, sendo legítima a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas. 2. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva.
4. A apuração do quantum debeatur com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia.
5. Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo. 6. São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º e § 11; 509, § 2º; 924, II. Lei nº 7.347/1985, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724); REsp 1.388.000/PR (Tema 877); REsp 1.134.186/RS (Temas 407, 408 e 973); STF, AgR RE 961699/MA (Tema 1075). (N.U 0006524-16.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença baseado em ação civil pública proposta pelo IDEC (relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou os cálculos da parte exequente e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, II, e 925, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a competência territorial é do foro do domicílio do exequente; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do exequente por ausência de filiação ao IDEC; (iii) determinar se há prescrição da pretensão executiva; (iv) verificar a necessidade de liquidação por artigos; e (v) apurar eventual excesso de execução nos cálculos homologados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor é do foro de domicílio do exequente, conforme o art. 101, I, do CDC, e o Tema 723 do STJ. 4. Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de filiação ao IDEC, em conformidade com os Temas 723 e 724 do STJ, e com o Tema 948, que reconhece que todos os beneficiados pela decisão podem promover a liquidação e execução do julgado. 5. A prescrição quinquenal da execução individual foi interrompida pela propositura de protesto judicial pelo Ministério Público em 2014, sendo o prazo final para ajuizamento em 2019. Tendo a ação sido proposta em 2017, não há prescrição, conforme o Tema 877 do STJ e precedentes correlatos. 6.
A liquidação por artigos não se aplica, pois a apuração do quantum debeatur pode ser feita por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e nos índices fixados na sentença coletiva, em respeito aos princípios da economia processual e celeridade
. 7. Os cálculos homologados refletem corretamente o título judicial, observando-se os índices de correção monetária (IPC de 42,72% para janeiro de 1989) e juros de mora incidentes desde a citação na ação coletiva, conforme entendimento consolidado no Tema 891 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial para cumprimento individual de sentença coletiva baseada no CDC é do foro de domicílio do exequente. 2. A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva não depende de filiação à associação autora da ação civil pública. 3. O protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público é hábil para suspender o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva.
4. A liquidação de sentença coletiva deve ser feita por cálculos quando os valores puderem ser obtidos por operações matemáticas simples.
5. Correção monetária e juros de mora devem observar os índices fixados no título judicial e os entendimentos jurisprudenciais consolidados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 101, I, 509, II, 921, § 5º, 924, II, 925; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1391198/RS (Temas 723 e 724), REsp 1314478/RS (Tema 891), REsp 1.388.000/PR (Tema 877), REsp 1.273.643/PR (Tema 515), RE 961699 AGR/MA, AgInt no REsp 1739670/RS (N.U 0006552-81.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025